Tribunal: TJDFT
Processo: 0007658-70.2018.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Posse irregular de munição de uso permitido. Princípio da insignificância. Crimes violentos. Impossibilidade.
1 – O c. STF e o e. STJ têm admitido a incidência do princípio da insignificância nos crimes de posse de munição de uso permitido ou restrito, quando a quantidade de munição apreendida é pequena e desacompanhada de arma de fogo, desde que preenchidos os requisitos que caracterizam a insignificância: ofensividade mínima da conduta, inexistência de periculosidade social do ato, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão provocada.
2 – Não se aplica o princípio da insignificância no crime de posse de munição de uso permitido ao réu condenado por crimes de roubos circunstanciados, o que demonstra que é dado à prática de crimes violentos, tornando mais reprovável a conduta.
3 – Apelação não provida.